Tribunal: TJES
Processo: 5003956-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003956-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO ENRIQUE DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003956-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO ENRIQUE DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO DE PENA CONTURBADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito à saída temporária não é absoluto, nem vinculado à inexistência de falta grave nos últimos 12 meses, devendo ser analisado o cumprimento da pena como um todo, o que no presente caso, ao menos neste momento, evidencia-se um comportamento conturbado, razão pela qual deve ser negada a autorização de saída temporária. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

rata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por Gustavo Enrique de Morais, em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.

Alega a defesa do recorrente que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo certo que a falta grave cometida já teria completado 1 ano e o atestado de conduta carcerário emitido pela unidade prisional registrou boa conduta.

Em contrarrazões, o representante de piso do “parquet” pleiteia a manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução penal.

A magistrada primeva, ao exercer o juízo de retratação, manteve a decisão anteriormente exarada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo não provimento do recurso.

Este o breve resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003956-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO ENRIQUE DE MORAIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: HIAGO BRAGANCA CHAVES - ES33959

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por Gustavo Enrique de Morais, em face da decisão que indeferiu o pedido de saída temporária.

Alega a defesa do recorrente que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, sendo certo que a falta grave cometida já teria completado 1 ano e o atestado de conduta carcerário emitido pela unidade prisional registrou boa conduta.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão não assiste à defesa.

Conforme muito bem salientado pela Magistrada condutora do processo de execução penal do reeducando, este possui um histórico de cumprimento de pena conturbado.

Vale ressaltar, que apesar de ter decorrido um ano desde a nova condenação, é importante salientar, que durante o cumprimento de pena o reeducando foi preso com grande quantidade de munições e uma arma de fogo que se apresentou ineficiente, demonstrando comportamento que merece um maior tempo de expiação antes da concessão de benefício, já que
demonstra uma falha na adaptação ao regime menos rigoroso e um risco elevado para a comunidade.

A análise do bom comportamento, requisito subjetivo para a
concessão das saídas temporárias, não se limita às faltas graves cometidas nos últimos 12 doze meses, devendo ser analisado o processo executório em sua integralidade.

Não é demasiado rememorar, que o direito à saída temporária não é absoluto, sendo ato discricionário do juízo das execuções penais, devidamente fundamentado, como no presente caso.

Assim, na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)